Tribunal: TJPA
Processo: 0805516-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805516-40.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: J C MARANHAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JULHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

– N.º 0805516-40.2019.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR
.

ADVOGADO(A)(S):
MARCOS VINICIUS COROA DE SOUSA (OAB/PA 15.875)
.

EMBARGADO:
J.C MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):
GEORGES CHEDID ABDULMASSIH (OAB/PA nº. 8.008) e OUTROS
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COERÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERIFICAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO DE ATO DECISÓRIO ANTERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DESPACHO ORDINATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 0805516-40.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR

ADVOGADO(A)(S):
MARCOS VINICIUS COROA DE SOUSA (OAB/PA 15.875)

EMBARGADO:
J.C MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO(A)(S):
GEORGES CHEDID ABDULMASSIH (OAB/PA nº. 8.008) e OUTROS

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

opostos por
WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR,
em face do Acórdão de Id. 10213018, que
conheceu e negou provimento ao agravo interno, para manter integralmente

os termos da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Nas razões dos aclaratórios (Id. 10322832) alega-se que o acórdão apresenta contradição, pois tanto no agravo de instrumento quanto no agravo interno anteriormente interpostos restou impugnada a determinação do juízo concernente à imposição de ofício de medidas constritivas sobre veículos do embargante/agravante/executado. Alega que não existiu pedido da embargada/agravada/exequente para se determinar restrições aos bens do executado, o que configuraria decisão
extra petita,
proferida em primeira instância. Assevera que o ato impugnado no agravo de instrumento não cuidou de mero despacho ordinatório, já que inexistiria ato decisório anterior do juízo da execução referente à penhora, restrição ou indisponibilidade do veículo do embargante.

Em manifestação aos embargos (Id. 12118428), a embargada pleiteia a rejeição do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COERÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERIFICAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO DE ATO DECISÓRIO ANTERIOR.

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DESPACHO ORDINATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Conheço de ambos os embargos.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõem a existência de obscuridade,
contradiçã
o, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, a oposição dos embargos acena no sentido da existência de contradição do acórdão que negou provimento ao agravo interno e, assim, manteve a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento.

De se ver, porém, que inexiste contradição no julgado. No voto condutor do acórdão guerreado, a fundamentação acerca dos motivos de inadmissibilidade do agravo de instrumento restou perfeitamente explicitada, conforme indica a transcrição abaixo:

“[...]

a inadmissibilidade do agravo de instrumento deriva da intempestividade recursal, posto que toda a fundamentação do referido recurso se destina a impugnar, verdadeiramente, a sentença que acolheu os embargos de declaração, proferida em 25/7/2013. O agravo de instrumento ostenta todas as suas razões com base na possível nulidade desta decisão, porém, sob o pretexto de estar impugnando o despacho de natureza ordinatória que apenas impulsiona o andamento processual, este sim proferido em 6/6/2019.

Se toda fundamentação do agravo de instrumento é baseada na nulidade da sentença de embargos, então o prazo recursal deveria ser contabilizado a partir do referido provimento.

Nesse sentido, cita-se julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. DESENHO INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. SÚMULA 410/STJ. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO 'A QUO'. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRÁTICA DE ATO CONTRÁRIO À VONTADE DE RECORRER.

1. Controvérsia de fundo relativa ao cumprimento de ordem de abstenção de uso de desenho industrial e retirada de produtos do mercado, tendo-se requerido o cumprimento provisório das astreintes acumuladas.

2. Observância do enunciado da Súmula 410/STJ pelo juízo de origem, tendo-se determinado, por despacho, intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de não fazer, como condição para a aplicação das astreintes.

3.
Ausência de impugnação, pela parte demandante, contra esse despacho proferido pelo juízo de origem, tendo havido, ao contrário, cumprimento da parte em que determinado o recolhimento do valor correspondente as despesas do oficial de justiça relativas à intimação pessoal.
4. Reiteração do despacho pelo juízo de origem, em virtude de manifestação da parte demandada.
5. Interposição de agravo de instrumento pela parte demandante contra esse segundo despacho proferido. 6. Ocorrência de preclusão temporal, em virtude do decurso de mais de 15 dias úteis da data de publicação do primeiro despacho
. 7. Ocorrência também de preclusão lógica, em virtude do cumprimento esponatâneo do primeiro despacho, o que denota ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000, p. u., do CPC/2015). 8. Manutenção da decisão agravada por outros fundamentos. 9. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.823.177/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020.)

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de que não conheceu o agravo de instrumento (Id. 2317738)

[...]”

Efetivamente, o acórdão não ostenta qualquer contradição, porquanto é coerente em afirmar que a impugnação trazida no agravo de instrumento tinha por objeto verdadeiramente decisão anterior proferida pelo juízo da execução. Ocorre, porém, que o agravo de instrumento apenas foi manejado após o despacho ordinatório do juízo que deu cumprimento à decisão interlocutória anterior, o que revelava a intempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Se depreende, portanto, que a decisão colegiada analisou adequadamente a questão, sem indicar fundamentação incongruente.

ASSIM,
na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, diante da ausência de contradição no acórdão guerreado.

É como voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/07/2023